Tribunal: TJDFT
Processo: 0740622-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740622-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY NOZU AGRAVADO: SIMONE CORREA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARY NOZU contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação monitória no 0723050-05.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte agravada em sede de reconvenção, para sustar os efeitos do protesto do contrato de honorários realizado, bem como para determinar que a reconvinda/agravante se abstenha de realizar quaisquer cobranças ou de inserir o nome da reconvinte nos cadastros restritivos de crédito. A agravante requer, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada, ao argumento que a requerida percebe renda maior que cinco salários-mínimos. Ressalta que a agravada arca com os honorários advocatícios de grandes escritórios. Aduz, em suma, que em 28/02/2024 pactuou, com a agravada, contrato de prestação de serviço e honorários advocatícios para propositura de ação de exoneração de alimentos. Alega que após longas e exaustivas pesquisas, no final de março, foi concluída a petição inicial, no entanto, em 10/04/2024, a agravada requereu a suspensão do processo. Afirma que passado algum tempo, sem manifestação da agravada, ajuizou a ação de exoneração de alimentos, em 18/05/2024, como forma de poder provar o seu trabalho, todavia, quatro dias após a propositura da respectiva ação, a agravada contratou e outorgou procuração ad judicia a outro advogado, o qual peticionou nos autos requerendo a desistência da ação. Sustenta que com sua conduta a agravada revogou, sem justo motivo, a procuração que lhe foi outorgada, violando várias cláusulas pactuadas, razão pela qual o contrato entabulado passa a ter forma de título executivo extrajudicial. Ressalta ter deixado de trabalhar em outras ações, para poder garantir o bom desempenho no serviço contratado pela agravada. Esclarece que a verba honorária tem caráter alimentício e que a agravada pactuou, por livre e espontânea vontade, o contrato entabulado. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 202178140. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, com relação à preliminar de revogação da gratuidade de justiça, verifico que não deve ser conhecida, porquanto é defeso à parte recorrer de matéria fática que não foi objeto de discussão na origem, trata-se de inovação recursal. Na própria decisão agravada, que concedeu à parte agravada a gratuidade de justiça, restou consignado que é ônus da parte autora apresentar a respectiva impugnação, no entanto, a agravante quedou-se inerte perante o Juízo a quo e apenas agora, em sede recursal, pugna pela revogação do benefício. Portanto, o recurso não deve ser conhecido no tocante ao referido pedido. A agravante pugna pela reforma da decisão que suspendeu a cobrança dos honorários advocatícios provenientes do contrato firmado entre as partes. Todavia, para que haja a cobrança almejada, nesse momento processual, como pretende a agravante, deve restar comprovada a alegada quebra contratual por parte da agravada. Por oportuno, destaco a fundamentação que consta na decisão agravada: "Tem-se, assim, inicialmente, que a requerente ajuizou a demanda sem concordância da requerida. Nesse esteio, a necessidade de contratação de novo advogado para pedir desistência da referida ação, acarretando a revogação do mandato, tem por culpada, nesta primeira análise, a própria autora. Tem-se, assim, verossimilhança na alegação da requerida de que os valores objeto do contrato de honorários que lastreia a presente monitória não são devidos." Ademais, nas razões apresentadas, a própria agravante confirma ter ajuizado a demanda de exoneração de alimentos c/c tutela de urgência, “sem nenhuma manifestação por parte da agravada” e que essa foi “a única maneira para poder provar seu trabalho”. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador